Tribunal: TJSP
Processo: 2102048-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Posse de objetos destinados a preparação de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Integração de organização criminosa. Pleito defensivo da revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Réu preso em flagrante. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Suficientes indícios de autoria e prova da materialidade. Penas máximas

Ementa:
HABEAS CORPUS. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Posse de objetos destinados a preparação de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Integração de organização criminosa. Pleito defensivo da revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Réu preso em flagrante. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Suficientes indícios de autoria e prova da materialidade. Penas máximas em abstrato superiores a quatro anos. Presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Garantida da ordem pública e aplicação da lei penal. Comprovada a gravidade em concreto dos delitos. Alegação de violação de domicílio. Não verificada, pelos elementos constantes dos autos. Constatação de flagrante delito. Mostraram-se insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas pelo artigo 319 do CPP. Alegações a respeito do mérito não comportam análise em habeas corpus. Inexistente afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.
ORDEM DENEGADA.